Tribunal: TJSP
Processo: 1511459-56.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1511459-56.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALANNDIONES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 1511459-56.2019.8.26.0228
Origem: 3a Vara Criminal Central/Capital
Magistrada: Vanessa Streger
Apelante: ALANNDIONES DA SILVA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37222
APELAÇÃO
FURTO
Materialidade e autoria
incontestes Defesa confirmada com a condenação
Pleito que se volve contra a pena Sem razão Básica
corretamente elevada Réu portador de duplos maus
antecedentes específicos, além de cometer o crime
durante saída temporária, em plena via pública

Confissão estéril frente ao arcabouço probatório

Prisão em flagrante em pleno iter criminis

Inaplicabilidade, em concreto da súmula no 545, do
STJ Reincidência preponderante Pena inalterada
Regime
fechado
mantido
-
Recurso
defensivo
desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por ALANNDIONES DA SILVA contra r. sentença (fls. 105/111)
que o condenou à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, bem assim ao pagamento de 16 dias-multa,
no piso legal, como incurso no art. 155, caput, do Código Pena.
Isso porque, conforme a denúncia, no dia 11 de
maio de 2019, por volta das 16h50, na Rua Conde de Sarzedas,
altura do n.o 78, Sé, nesta Capital, o apelante subtraiu, para si,
coisa alheia móvel, especificamente um telefone celular marca
Apple, modelo Iphone 6, avaliado em R$3.000,00, pertencente à
vítima Vinicius Soares da Silva.
Consta que trafegava com o veículo pela via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
pública com o vidro das janelas do auto meio aberto. Assim que
parou em um semáforo, o réu se aproximou do lado do carro,
forçou o vidro para baixo e, se apoderou do aparelho de telefone
celular acima descrito que lá estava. O ofendido percebeu a ação e
segurou o apelante pelos braços, mas Alanndiones conseguiu se
desvencilhar e fugir. Ocorre que a vítima desceu do auto e avistou
uma viatura da Polícia Militar. Naquela ocasião, contou os fatos
aos policiais e descreveu as características do furtador. Munidos
de tal informação, os policiais efetuaram diligências na região dos
fatos e ali visualizaram o acusado. Assim que percebeu a
aproximação da viatura, o acusado jogou o celular da vítima
embaixo de um veículo que ali estava estacionado, o qual foi
recuperado.
Apela a Defensoria Pública em busca da
redução da pena do réu. Apega que a básica foi elevada
indevidamente; quando não, almeja o abrandamento da fração
empregada.
Almeja,
também,
seja
reduzida
a
fração
correspondente à reincidência, reconhecida a atenuante da
confissão espontânea e compensada essa circunstância com a
recidiva. Por fim, objetiva a alteração do regime prisional para o
mais brando (fls. 137/156).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 160/164) e
a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do apelo (fls. 174/178).
Relatei.
A materialidade e a autoria do crime são
incontestes, uma vez que o robusto e coeso arcabouço probatório
incrimina sobremaneira o réu, conforme se pode verificar pela
farta documentação juntada aos autos, a saber, auto de prisão em
flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de
exibição, apreensão e entrega (fls. 10), auto de reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
pessoa (fls. 13), admissão, pelo réu, da prática dos fatos,
corroborada pelas declarações da vítima e depoimentos dos
policiais, tudo a permitir tranquila convicção acerca da
procedência do ius puniendi estatal.
Quanto ao mais, o recurso não comporta
provimento. Vejamos.
A pena-base foi elevada ao dobro, sopesando a
magistrada sentenciante as circunstâncias judicias desfavoráveis
presentes, e com razão.
Ora, o acusado ostenta duas condenações
anteriores geradoras de maus antecedentes, ambas por crime
patrimonial (fls. 72/81); ademais, perpetrou os fatos quando em
saída temporária com a qual foi beneficiado durante o
cumprimento de penas no regime aberto, o que revela sua
indiferença para com as instituições estatais; não bastasse,
praticou o furto em plena via pública, local de extremo movimento
de pessoas, subtraindo da vítima seu bem com desmensurada
ousadia, a revelar exacerbada culpabilidade.
Tem-se, assim, que não só o número de
circunstâncias, mas a intensidade de cada uma delas, tudo a
compor grave contexto que bem justifica, como de fato justificou,
a severidade em se estabelecer a pena-base em 02 anos de
reclusão.
Em seguida, não foi reconhecida a atuante da
confissão, e com razão a julgadora de primeiro grau.
Isso porque resta claro que o recorrente só
confessou o que não tinha como rechaçar, dada sua prisão em
flagrante, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação da
atenuante, inclusive, sem a qual, a condenação ainda seria de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
porque sobejamente comprovados os fatos pelas demais provas
coligidas, donde inaplicável a súmula no 545, do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, a prisão em situação flagrancial é
refratária à atenuante da confissão, porquanto reservada a
situações de legítima espontaneidade e colaboração com a busca
da verdade real, o que evidentemente não ocorre quando o
indivíduo é detido em flagrante e apenas confirma os fatos já
descortinados pela diligente atuação estatal através do poder de
polícia que lhe é inerente.
O Pretório Excelso afasta a circunstância
atenuante da confissão quando existir prisão em flagrante delito,
nos termos do seguinte precedente:
“PENA-BASE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES

BALIZAMENTO DO TIPO CINCO A QUINZE ANOS
FIXAÇÃO EM DEZ ANOS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. Surge fundamentada a decisão que implica
a fixação da pena-base em dez anos de reclusão ante a
culpabilidade e as circunstâncias do crime. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
ATENUANTE. Em se tratando de
situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante,
em razão do transporte de vultosa quantidade de droga,
descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea,
no que esta última tem como objetivo colaborar com o
Judiciário na elucidação da verdade real” (STF -
HC 101861/MS, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJe 09/05/2011).
Não
bastasse,
apelante
é
reincidente
específico (fls. 77), e confessou o delito, sendo a agravante em
questão circunstância legalmente preponderante, nos termos do
art. 67, do Código Penal.
É esse o entendimento do do E. Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Tribunal Federal:
“Ementa: Habeas Corpus substitutivo de recurso
ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da
agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão
impugnado
está
em
conformidade
com
a
jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art.
67 do Código Penal, “a agravante da reincidência
prepondera
sobre
a
atenuante
da
confissão
espontânea, razão pela qual é inviável a compensação
pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2.
Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por
inadequação da via processual.”
(HC
105543,
Relator:
Min.
Roberto
Barroso,
Primeira Turma, j.29/04/2014).
Com efeito, considerando o artigo 67, do CP,
não seria possível a aventada compensação entre tais circunstâncias.
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara:
Isto porque é impossível qualquer “compensação”
entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea. Que significa verdadeira
neutralização de circunstâncias preponderantes, ao
arrepio do art. 67, do Cód. Penal. É que tal dispositivo
diz claramente que, em eventual concurso entre
agravantes
e
atenuantes,
preponderam
aquelas
atinentes aos “motivos determinantes do crime, da
personalidade do agente e da reincidência”. Adotar o
entendimento contrário, data venia, configurar-se-ia
hipótese verdadeiramente “contra legem”. (TJSP,
Apelação no 0001969-27.2010.8.26.0058, Des. Luis
Soares Mello, 4a Câmara Criminal, j. 18/10/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Assim, sendo a reincidência preponderante,
impossível a sua compensação pela confissão espontânea.
É esse o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“A reincidência prepondera sobre a circunstância
atenuante da confissão espontânea, nos termos do
artigo 67 do Código Penal” (HC 81.954/PR, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
29.11.2007).
“Nos termos do art. 67 do Código Penal e da firme
jurisprudência
da
3a
Seção
a
respeito,
a
circunstância agravante da reincidência prevalece
sobre a atenuante da confissão. Precedentes”
(REsp 912.053/MS, Rel. Min. Carlos Fernando
Mathias, j. 16.10.2007).
Assim, do que se depreende da leitura do
artigo 67 do Código Penal, objetivamente, a reincidência é
circunstância preponderante no concurso de agravantes e
atenuantes genéricas.
Neste sentido, julgado do E. Supremo
Tribunal Federal:
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA. CONCURSO
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPENSAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. I Nos termos do art. 67
do Código Penal, no concurso de atenuantes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
agravantes, a pena deve aproximar-se do limite
indicado pelas circunstâncias preponderantes. No
caso sob exame, a agravante da reincidência
prepondera sobre a atenuante da confissão
espontânea,
razão
pela
qual
é
inviável
a
compensação pleiteada (grifo nosso). Precedentes.
II Condenação, que, ademais, não desbordou dos
lindes da razoabilidade e proporcionalidade. III
Recurso desprovido. (RHC no 107967/DF, Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
1a
T,
j.
03.05.2011, V.U.).
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara:
Isto porque é impossível qualquer “compensação”
entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea. Que significa verdadeira
neutralização de circunstâncias preponderantes, ao
arrepio do art. 67, do Cód. Penal. É que tal
dispositivo diz claramente que, em eventual
concurso entre agravantes e atenuantes, preponderam aquelas atinentes aos “motivos
determinantes do crime, da personalidade do
agente e da reincidência”. Adotar o entendimento
contrário, data venia, configurar-se-ia hipótese
verdadeiramente “contra legem”. (TJSP, Apelação
no
0001969-27.2010.8.26.0058,
Des.
Luis
Soares
Mello,
4a
Câmara
Criminal,
j.
18/10/2011).
Quanto
ao
quantum
de
elevação
pela
reincidência, evidente que aquele que não só persiste na vida
delinquencial, mas demonstra verdadeira “especialização” merece
tratamento
condizente,
sendo,
dessa
forma,
razoável
a
exasperação procedida em primeiro grau, conforme já decidido:
“Este Superior Tribunal de Justiça entende ser
admissível a exasperação em 1/4 quando se tratar de
réu reincidente específico, como na hipótese dos autos.
Precedentes”. (HC 412.546/MG, Rel. Min. Ribeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Dantas, 5a Turma, DJe 11.10.2017).
Inalterável,
nessa
conformidade,
a
pena
imposta.
Feito isso, forçoso concluir pelo acerto da
fixação do regime inicial fechado, haja vista os maus
antecedentes e a reincidência, que implicam na conclusão pelo
regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §2o, 'b' e 'c' e §3o,
do Código Penal.
Também assim vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
TENTADO.
UTILIZAÇÃO
DE
CONDENAÇÕES EM QUE O CUMPRIMENTO OU
EXTINÇÃO DA PENA OCORRERAM HÁ MAIS DE
CINCO
ANOS.
MAUS
ANTECEDENTES.
POSSIBILIDADE.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
FORMA
MAIS
GRAVOSA.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL NEGATIVA. PENA-BASE FIXADA ACIMA
DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. As condenações anteriores ao prazo
depurador de 5 anos, malgrado não possam ser
valoradas na segunda fase da dosimetria como
reincidência, constituem motivação idônea para a
exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.
2.
Conforme
jurisprudência
deste
Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada,
de modo absoluto, ao quantum da pena corporal
firmada,
devendo-se
considerar
as
demais
circunstâncias do caso concreto. 3. Embora tenha sido
condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4
(quatro) anos de reclusão, o sentenciado possui maus
antecedentes, tendo a pena-base sido fixada acima do
mínimo legal, além de ser reincidente, mostrando-se
devida a escolha do regime inicial fechado. 4. Agravo
regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1815278/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019).
Não
por
outros
motivos,
descabida
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso defensivo.
EDISON BRANDÃO
Relator